Tribunal: TJMT
Processo: 1055363-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055363-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIESE RIBEIRO NOVAIS DE MORAIS - CPF: 003.160.011-55 (EMBARGADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (APELANTE), BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA, COMPREENSÍVEL E COESA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1055363-48.2020.8.11.0041, oriundo dos autos da ação de
“Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais”

, ajuizada pela ora embargante contra JULIESE RIBEIRO NOVAIS DE MORAIS, à unanimidade, desproveu o agravo interposto pela ré/embargante, a fim de confirmar o acerto técnico da decisão que negou provimento ao apelo interposto por ela contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, determinando
“a exclusão do CPF da reclamante do cadastro dos inadimplentes”
declarando
“a inexistência do débito”
e condenando
“a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora,

fix
(ados)
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
e

“ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença”

(cf. Id. no 193707166).

A embargante alega que
“o v. acórdão não deu qualquer apreciação efetiva ao quanto demonstrado nos autos, em especial, à nulidade de intimação e princípio de acesso ao contraditório e ampla defesa, à decisão extra-petita, à vedação ao enriquecimento ilícito da parte ora Embargada, bem como a ausência de prova efetiva do dano, e, principalmente, de sua extensão a tornar insuficiente à reparação, o valor fixado em primeiro grau”
afirmando que
“o v. acórdão, acabou decidindo com base em arguições unilaterais da parte adversa, as quais desprovidas de provas, ou seja, com base em mera presunção dissonante da realidade fática, mostra-se, consequentemente, infundada tal decisão”
por esse motivo, pede o acolhimento dos embargos de declaração

“
a fim de sanar a contradição e a omissão supra apontadas, reformando-se o acórdão embargado para que seja julgada improcedente a ação, tal qual acima demonstrado, ou, subsidiariamente, sejam providos ao menos para que se formalize o expresso prequestionamento da matéria”
(cf. Id. no 195755663).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 199697731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não vejo omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias, pois o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, análise crítica e cuidadosa do conjunto probatório e dados informativos disponíveis no processo a respeito da matéria de mérito da lide.

Destaco, a propósito, para evitar desnecessária repetição, os seguintes excertos do voto condutor do v. acórdão:

“
Inicialmente, no que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que “
em momento algum se observa da inicial ajuizada, qualquer menção ou pedido de liberação ao acesso ao pagamento dos produtos adquiridos, os quais não integraram a causa de pedir ou pedido expostos em sua peça exordial”.

No entanto, do exame da petição inicial, extrai-se que há pedido e fundamentação acerca da ilegalidade do bloqueio da conta de revendedora da autora, no site da ré/apelante (cf. Id. no 176046182).

Ademais, a parte autora juntou à petição inicial a documentação que comprova que teve seu acesso bloqueado no
site
da ré/apelante, ficando impossibilitada de realizar novas compras, para posterior revenda dos produtos, tendo tal trabalho, como sua única fonte de renda (cf. Id. no 176046178).

Acerca da matéria, já decidiu o STJ:
“O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos".
(REsp 120299/ES; 4a Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Julg. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in www.stj.gov.br).

Dessa forma, verifica-se que, em que pese não conste da rubrica
“dos pedidos”,
a parte autora realizou o pedido para que fosse
restabelecido o seu acesso à página para que voltasse a atuar como revendedora dos produtos ofertados pela ré/apelante.

Portanto, não há falar em julgamento
extra petita
.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, tenho que também não deva prosperar, visto que, apesar da alegação da ora apelante, de que, não foi intimada pessoalmente, na pessoa de seus representantes legais para dar cumprindo à obrigação imposta, ao compulsar os autos, observa-se que no dia 02/02/2021 a decisão foi disponibilizada no DJE e Publicada no dia 03/02/2021 (cf. Id. no 102460882 e 102543291).

É cediço que, se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar a incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, §2o e 537, §4o do Código de Processo Civil, porém, a intimação por meio eletrônico em portal próprio da parte devidamente cadastrada é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, segundo disposto no artigo 5o, §6o da Lei 11.419/2006.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a apelante incluiu o nome da apelada nos cadastros de inadimplentes no dia 28/12/2020, por uma dívida no valor de R$ 306,35, referente à compra de produtos para revenda.

A autora/apelada efetuou o pagamento da dívida, antes de seu vencimento, conforme comprovantes anexados aos autos no Id. no 176046173.

Ora, se a dívida que ensejou a negativação era inexiste, uma vez que foi devidamente quitada em momento anterior, parece-me evidente que a ré/apelante praticou ato ilícito, afinal, não consigo visualizar qualquer hipótese em que ela teria agido licitamente ao incluir os dados da autora nos cadastros restritivos por débito pago, sendo evidente que a inscrição negativadora padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não merece reforma, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de que, em tais circunstâncias, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

(...) Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, admito que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça (...)”

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se a embargante não concorda com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024